Tribunal: TJSP
Processo: 0006669-74.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vaga em ensino pré-escolar
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença - honorários advocatícios – Título formado no juízo da Infância e da Juventude – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência material da especializada infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA – Impossibilidade – Ausência de incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao mérito do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença - honorários advocatícios – Título formado no juízo da Infância e da Juventude – Remessa do feito à Vara da Fazenda Pública em razão da incompetência material da especializada infanto-juvenil, nos termos dos arts. 98, 145 e 148 do ECA – Impossibilidade – Ausência de incompetência absoluta do juízo menorista em relação ao mérito do pedido – Execução do julgado que compete ao juiz formador do título – Inteligência do artigo 516, II, do CPC, que estabelece atribuição funcional do juiz – Profissional, ademais, que tem a faculdade de optar por executar seus honorários nos próprios autos ou em ação autônoma, a teor do que dispõem os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB – Conflito acolhido – Competente o suscitado (Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de Santana).